Tribunal: TJSP
Processo: 1009743-30.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. (Ação de consignação em pagamento. Compra e venda de materiais de construção. Acórdão que não se mostra omisso. Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.